Tribunal: TJDFT
Processo: 0742454-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742454-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. EXEQUIBILIDADE. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 520 DO CPC. RISCO DE DANO GRAVE. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 520 do CPC, o caráter provisório do cumprimento de sentença não retira a exequibilidade do título executivo judicial constituído em acórdão reformador da sentença, sendo certo que entendimento contrário significaria negar a própria existência do cumprimento provisório de sentença, o qual se alicerça exatamente na ausência do trânsito em julgado do provimento judicial passível de impugnação por recurso desprovido de efeito suspensivo. 2. Não há previsão legal quanto à exigência de caução no momento da propositura do cumprimento provisório de sentença, sendo necessária a prestação da garantia, por força do art. 520, inc. IV, do CPC, apenas nos casos em que haja o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se afigura na presente hipótese, uma vez que o cumprimento provisório de sentença encontra-se ainda em fase incipiente de impugnação à penhora deferida no rosto dos autos indicados pela parte exequente. 3. Não demonstrado nos autos que o prosseguimento da execução provisória é manifestamente suscetível de causar à parte executada (Agravante) grave dano de difícil ou incerta reparação, consistente no comprometimento da atividade empresarial por ela exercida, descabe, no caso em tela, a atribuição de efeito suspensivo ao feito. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, 520, 525, 527 e 803, todos do CPC, sustentando a necessidade de suspensão do cumprimento provisório ante a possibilidade de anulação do título judicial objeto da execução, o que acarretaria graves e irreparáveis prejuízos à sua atividade empresarial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 520, 525, 527 e 803, todos do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O cumprimento provisório da sentença é direito e prerrogativa do credor, e tramita sob sua responsabilidade, com a obrigação de reparar os danos que o devedor houver sofrido no caso de reforma ou nulidade do julgado objeto da execução (CPC/2015, art. 520, I), de sorte que o mero início da fase processual satisfativa não qualifica, por si, risco de dano irreparável.” (AgInt na TutCautAnt n. 74/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em adição, quanto ao suposto risco à sua atividade empresarial, para que fosse possível o STJ ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a recorrente “não logrou êxito em demonstrar que o processamento do cumprimento provisório de sentença tenha lhe causado ou venha a lhe causar dano grave ou de difícil reparação consistente no comprometimento da atividade empresarial exercida pela Executada. Quanto ao ponto, inclusive, convém mencionar informação trazida pela Exequente, retirada de manifestação da própria Executada/Agravante em processo diverso (no 0713028-53.2022.8.07.0001), no qual afirma que a empresa não se encontra em atividade há mais de quatro anos, corroborando, assim, a ausência de pressuposto legal para a atribuição do efeito suspensivo pleiteado” (ID 50006961), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009